Tribunal: STF
Processo: RE 1572569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 621, fl. 10):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO SODALITAS FINIS. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. INVIABILIDADE. POLICIAIS QUE POSSUÍAM FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE ESTARIA TRANSPORTANDO DROGAS NO VEÍCULO E QUE FORAM CONFIRMADAS PELA APREENSÃO DO MATERIAL TÓXICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELOS POLICIAIS. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE A RÉ COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CRACK E COCAÍNA BEM COMO BALANÇA NO VEÍCULO EM QUE SE ENCONTRAVA A ACUSADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA, ALIADOS AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. INCREMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) EM DECORRÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA EM QUANTIDADE CONSIDERÁVEL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NA SENTENÇA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS EM SEU GRAU MÁXIMO. INADMISSIBILIDADE. RÉ DEDICADA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA QUE SUPERA O PATAMAR MÁXIMO DE QUATRO ANOS ESTABELECIDO PELO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2º, DO CPP). PROCESSO DE EXECUÇÃO EM CURSO POR OUTRA CONDENAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA ACUSADA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente ROCHELLE TAMARA GARCIA foi condenada às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Doc. 535).



    O TJSC negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ré (Doc. 621).



    Irresignada, a acusada interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta ao arts. 5º, X, XLVI, LVI e LVII da Constituição Federal (Doc. 628).



    Nas razões recursais, argumenta que “não se pode falar em ausência de fundada suspeita ou de elementos necessários para a realização da busca e apreensão na residência da acusada e nos veículos por ela utilizados” (Doc. 628, fl. 14).



    Afirma que “a apreensão da droga dentro do aludido veículo se encontra completamente maculada, porquanto ocorrida em veículo de terceiro não investigado (não era alvo de mandado de busca e apreensão ou de prisão, portanto), e em vaga de garagem que não condiz com a matrícula do apartamento 102, bloco K” (Doc. 628, fls. 16-17).



    Segundo diz, “não há como imputar em desfavor de Rochelle, com a certeza necessária que uma condenação criminal clama, a transgressão ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”(Doc. 628, fl. 28).



    Assevera que “mister se faz o afastamento do art. 42 da Lei Antidrogas, às vistas da argumentação posta em reproche”(Doc. 628, fl. 30).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para (Doc. 628, fl. 36):



    a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, X e LVI, da Constituição Federal, quanto à nulidade da busca veicular; 



    b) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, quanto à absolvição da Recorrente; 



    c) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à dosimetria da pena.



    O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 640).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 627), o qual foi admitido na origem (Doc. 643). O Ministro relator no STJ conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento (Doc. 659). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 699), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 697).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte reocorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 628, fls. 10-11):



    D – DA REPERCUSSÃO GERAL – DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL:



    É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 



    Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da decisão da Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que conheceu em parte do Recurso de Apelação da Defesa, porém, negou-lhe provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o TJSC manteve a condenação da ré, reconhecendo a licitude da busca veicular, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 621, fls. 1-9):



    Inicialmente, em preliminar, a acusada pleiteia a ilegalidade da busca veicular que culminou na apreensão de 1kg (um quilograma) de crack e 380g (trezentos e oitenta gramas) de cocaína, pois não haveria justa causa para que os policiais realizassem a abordagem do veículo. 



    Todavia, razão não lhe assiste. O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, e, como não, não há mácula alguma na realização de revista veicular com a suspeita fundada da ocorrência de delito - como é o caso dos autos.



    [...]



    Acerca das fundadas razões que resultam em busca pessoal ou veicular, trago as pertinentes reflexões do Exmo. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, no sentido que "o policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé" (Apelação Criminal n. 5009400- 97.2020.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 20/07/2023).



    [...]



    Portanto, não há qualquer ilegalidade no referido procedimento adotado pelos policiais.



    [...]



    A materialidade do delito restou sobejamente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão (evento 1 do inquérito policial em apenso, fl. 13), Auto de Constatação (evento 1 do inquérito policial em apenso, fl. 17), Laudo Pericial (evento 59, LAUDO1), Relatório de Informação n. 7/2023/GAECO/CHAPECÓ, nos autos do Pedido de Medida Cautelar n. 5001758-31.2023.8.24.0081, Relatório de Informação n. 16/2023/GAECO-CHAPECÓ, Relatório de Análise de Evidências Digitais n. 73/2024/GAECO/CHAPECÓ e Relatório de Análise de Evidências Digitais n. 01/2023/GAECO/CHAPECÓ. 



    No tocante a autoria, está claramente evidenciada a atividade de traficância exercida pela acusada, apesar, da ré ter permanecido em silêncio perante a autoridade judicial (evento 298 - 1º Grau). 



    Por sua vez, os relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante e investigações não deixam qualquer dúvida acerca da autoria da acusada, conforme extrai-se do depoimento do policial civil Fabio Campelo Junior, quando ouvido em juízo (evento 298 - 1º Grau):



    [...]



    Além disso, para que se considere o exercício da traficância, é prescindível que o acusado seja flagrado em conduta de efetiva mercancia e auferimento de lucros, uma vez que a lei tipifica várias espécies de condutas, não apenas o comércio, mas também "trazer consigo" e "transportar", dentre outros verbos, elementos estes próprios que evidenciam a destinação comercial da droga, como bem preleciona o ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci, "deve ser considerado traficante não apenas quem comercia entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a "guarda" ou a "mantém em depósito" (Ap. 1.0324.04.023371-4/001, rel. Paulo Cezar Dias, 13.09.2005, DJ 24.11.2005)" (Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: RT, 2006, p. 768)



    [...]



    No caso dos autos, vê-se portanto que não permite entendimento diverso daquele alcançado pelo Juiz a quo, que concluiu pela condenação da ré pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    No que tange à dosimetria da pena, primeiramente, a defesa de Rochelle alega suposta inidoneidade da fundamentação relativa ao incremento do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    Ressalta-se que o art. 42 da Lei n. 11.343/06 autoriza maior severidade na fixação do quantum de pena, dependendo do tipo, da quantidade ou da variedade de estupefaciente que é traficado, diante da imperiosa necessidade de repressão ao nefasto comércio, ainda que as outras circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal favoreçam o réu.



    [...]



    Na hipótese presente, conforme salientou o Magistrado sentenciante "Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em conjunto com as do art. 42 da Lei de Drogas, ressalvadas aquelas inerentes ao tipo, mas dando especial importância à significativa quantidade de droga apreendida e a natureza desta (cocaína e crack), fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, esta no valor mínimo estipulado pelo artigo 43 da Lei 11.343/06" (grifouse) (evento 353 - 1º Grau), portanto, impossível considerar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, no caso cocaína e crack, cujos malefícios aos usuários são fartamente conhecidos, não constitua fundamentação bastante para o incremento da pena, nos moldes do art. 42 da Lei de Drogas,



    Logo, a pena-base deve permanecer inalterada.



    A acusada alega ainda, que faz jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a ocorrência de bis in idem na utilização da quantidade de drogas apreendidas para majorar a pena na primeira fase e como impeditivo para concessão do privilégio.



    [...]



    Veja-se, portanto, que não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado, por meio do Tema de Repercussão Geral n. 712, que os vetores natureza e quantidade da droga devem ser utilizados somente em uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio d o non bis in idem, no presente caso, a negativa à concessão do benefício vem acompanhada de outros aspectos inerentes ao caso concreto, as quais se mostram absolutamente pertinentes ao afastamento do redutor requerido, ao contrário do alegado pela apelante. 



    De fato, apesar da apelante ser primária, conforme demonstrado na sentença condenatória, não se trata apenas de "pequena traficante", vez que se dedicava às atividades criminosas, adotando o vil comércio como meio de vida, ante o teor das ligações interceptadas durante a investigação sobre a atuação da facção criminosa PGC, consignados nos relatórios elaborados pelo GAECO/CHAPECÓ, informando que a acusada já teria transportado grande quantidade de drogas para outra cidade bem como, seria integrante da referida facção



    [...]



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento.



    O acórdão recorrido deve ser mantido. 



    No caso em análise, os policiais realizaram campana na residência de ROCHELLE e observaram que ela utilizava o veículo Renault Logan nos dias anteriores ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. 



    O carro permaneceu estacionado no local durante todo o período, e imagens das câmeras de segurança do condomínio confirmaram que a acusada dirigia o Logan. 



    No momento da operação, foram encontradas drogas (crack e cocaína) dentro do veículo, cuja chave estava na bolsa da acusada, além de sua carteira de habilitação estar no interior do carro, reforçando o vínculo direto com o automóvel.



    No total foram apreendidas 1.000 gramas de “crack” e 380 gramas de “cocaína”. Além dos entorpecentes, foram apreendidos também 1 balança de precisão, que estava no interior do mesmo automóvel; R$ 8.286,00 em espécie, que estavam divididos em maços dentro de duas bolsas da acusada; uma caderneta com anotações e folhas relacionadas a organização criminosa e 1, por fim, um aparelho celular Iphone 11.



    No ponto, o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca veicular foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



     Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:



     



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator